Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0703765-11.2020.8.07.0019 APELANTE: YTTALO CAMELO GAMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 567111029, um dos advogados do apelante, Dr. Willamys Ferreira Gama, requereu o adiamento da sessão de julgamento presencial designada para o dia 21-março-2024, ao argumento que estará em São Paulo na referida data, com retorno previsto para a primeira quinzena de abril de 2024. O causídico, contudo, não juntou qualquer prova do alegado. Ademais, o apelante possui outros 3 (três) advogados constituídos, os quais poderão realizar a sustentação oral na ocasião da sessão presencial já designada, bem como o próprio Dr. Willamys, em caso de comprovação de afastamento, poderá realizar a sustentação oral por videoconferência, caso queira. 2. Indefiro o pedido de adiamento da sessão. Int. Brasília, 11 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator